Tribunal: TJES
Processo: 5006901-84.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006901-84.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE DE JESUS MORAES
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MANOEL CLARK LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5006901-84.2022.8.08.0047

RECORRENTE: MICHELLE DE JESUS MORAES

RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MANOEL CLARK LTDA, ELDER BRITO ANGELO

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, I, DO CPC. COLISÃO TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER GERAL DE CAUTELA E DE GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL. ARTS. 28 E 29, II DO CTB. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais movida por M
ICHELLE DE JESUS MORAES
em face de
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MANOEL CLARK LTDA e ELDER BRITO ANGELO
. Narra a autora, em síntese, que colidiu com sua motocicleta na traseira do veículo da 1ª requerida, após o condutor, 2º requerido, frear bruscamente, causando avarias na motocicleta. Relata, ainda, que o 2º requerido se comprometeu a arcar com o reparo; todavia, não adimpliu a obrigação.

Os requeridos não apresentaram contestação nos autos.

Na audiência de conciliação (ID. 7334174), foi acolhida a emenda inicial para incluir o Sr. Elder Brito Angelo no polo passivo da demanda,

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7334177), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Portanto, tendo a parte autora colidido com a traseira do veículo da parte demandada, tenho que a distância reservada entre os veículos não se mostrou suficiente, sendo a culpabilidade pelo acidente exclusiva da parte autora.

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constante da inicial.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 7334337). Em suas razões, sustenta que o boletim de ocorrências que narra sobre o acidente automobilístico ocorrido não foi contestado pelos requeridos e, ainda, que é relativa a presunção de que a culpa pela colisão é do motorista que colide na traseira, sendo o caso dos autos (frenagem brusca e repentina), uma exceção a essa presunção. Assim, requer a reforma da sentença, com condenação do Requerido a suportar o prejuízo com o reparo do veículo e indenização por dano moral.

Na sequência, o recorrido EDER apresentou contrarrazões (ID. 7334346), sustentando que a requerida não guardou a distância segura de seu veículo, causando a colisão, sendo indevida a reparação material. Pleiteia pela manutenção da sentença.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela
manutenção
da sentença.

A controvérsia dos autos cinge em aferir a culpa pelo acidente automobilístico narrado na exordial, para assim, acolher, ou não, a pretensão indenizatória deduzida.

Do cotejo dos autos, é possível identificar, pela própria narrativa da autora, que ela colidiu com sua motocicleta na traseira do veículo da autoescola, sustentando que este freou bruscamente.

Em que pese a alegação de que o boletim de ocorrência acostado aos autos não foi contestado pela parte requerida, é sabido que os relatos ali contidos nada mais são do que informações unilaterais feitas pela própria parte noticiante - no caso, a autora - e, assim, não há como conferir ao documento a força probante reclamada pela recorrente.

Para que fosse acolhida a tese autoral de que houve frenagem brusca e repentina do veículo que seguia à sua frente, seria imprescindível a produção de outras provas nesse sentido - a exemplo da prova testemunhal - para corroborar com o que consta do BO.

Não obstante, verifico que a parte autora não produziu nenhuma outra prova, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Desse modo, entendo que a recorrente não colacionou aos autos prova dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.

Ademais, como consignado em sentença, trata-se de colisão traseira em que há presunção da culpa daquele que colide atrás, não sendo trazida prova apta a relativizar tal presunção, ainda mais pelo fato do automóvel da frente se tratar de um veículo de autoescola.

Sendo esse o contexto, coaduno com a conclusão do Juiz
a quo
, no sentido de que o acidente ocorreu por culpa da autora/recorrente, que não observou o dever geral de cautela e distância frontal, violando-se os arts. 28, 29, inc. II e 192 da Lei nº 9.503/97.

A jurisprudência entende nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL – DERRAMAMENTO DE CARGA (PRODUTOS QUÍMICOS) – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA – EMPRESA CONTRATANTE DO TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO COM A PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO – IRRELEV NCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ORIGINADA DA TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – LEI Nº 11.442/2007, ART. 8º – ATIVIDADE REALIZADA NO INTERESSE ECONÔMICO DA CONTRATANTE, COM EXCLUSIVIDADE – PRECEDENTES – LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA – DIN MICA DO EVENTO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA – PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO –
COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA – INELISÃO – DEVER GERAL DE CAUTELA E DE GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL – CTB, ART. 28 E 29, II – INOBSERVÂNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A empresa do ramo de transporte rodoviário de carga que terceiriza os seus serviços responde solidariamente pelos danos causados na consecução dessa atividade, porquanto dela obtém proveito econômico.
2. A presunção de culpa do motorista que colide na traseira é prevalente e, portanto, somente será elidida – e a respectiva responsabilidade, de conseguinte, afastada – mediante a produção de provas coerentes e credíveis que confirmem comportamento temerário do condutor atingido.
(TJPR - 10ª C.Cível - 0001354-49.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 05.10.2020) (TJ-PR - APL: 00013544920178160194 PR 0001354-49.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 05/10/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)
(grifei)

Com efeito, considerando que a autora/recorrente não agiu em conformidade com os preceitos legais e por, imprudência, negligência ou imperícia, não conseguiu evitar a colisão com o carro que seguia à sua frente, é sua a responsabilidade pelo ocorrido, inexistindo, pois, o dever dos requeridos de indenizar pelos danos acarretados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
suspensa a exigibilidade das verbas, em razão de ter sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)